Tribunal: TJSP
Processo: 1032661-06.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Licença por Acidente em Serviço
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor Estadual. Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Acidente 'in itinere'. Pretensa conversão do período utilizado com licença prêmio, férias, abono e licença-saúde para licença por acidente de trabalho.
1. Autor que sofreu acidente no trajeto do trabalho para sua residência gerando lesões de natureza leve. Autor que optou afastar-se do trabalho por outras formas

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor Estadual. Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Acidente 'in itinere'. Pretensa conversão do período utilizado com licença prêmio, férias, abono e licença-saúde para licença por acidente de trabalho.
1. Autor que sofreu acidente no trajeto do trabalho para sua residência gerando lesões de natureza leve. Autor que optou afastar-se do trabalho por outras formas garantidas pela legislação (férias, licença- prêmio, abonos) por motivos particulares, sendo defeso, nesse momento, a conversão de tais períodos de afastamento para licença acidentária.
Ausência de pedido administrativo neste sentido, à época. DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – DPME que autorizou todos os pedidos de afastamentos realizados pelo autor no período de 19.08.2013 a 16.07.2014.
2. Sentença de parcial procedência do pedido reformada. Inversão do ônus da sucumbência observada a gratuidade de justiça.

3. Dado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032661-06.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado SILVIO MARCONDES MACHADO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27205 (JV)
APELAÇÃO No 1032661-06.2017.8.26.0071
COMARCA : BAURU
APELANTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO : SILVIO MARCONDES MACHADO
MM. Juiz de 1a instância: José Renato da Silva Ribeiro
APELAÇÃO. Servidor Estadual. Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária. Acidente 'in itinere'. Pretensa conversão do período
utilizado com licença prêmio, férias, abono e licença-saúde para licença
por acidente de trabalho.
1. Autor que sofreu acidente no trajeto do trabalho para sua residência
gerando lesões de natureza leve. Autor que optou afastar-se do trabalho
por outras formas garantidas pela legislação (férias, licença- prêmio,
abonos) por motivos particulares, sendo defeso, nesse momento, a
conversão de tais períodos de afastamento para licença acidentária.
Ausência de pedido administrativo neste sentido, à época.
DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO DPME que autorizou todos os pedidos de afastamentos
realizados pelo autor no período de 19.08.2013 a 16.07.2014.
2. Sentença de parcial procedência do pedido reformada. Inversão do
ônus da sucumbência observada a gratuidade de justiça.
3. Dado provimento ao recurso.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto em confronto à r. sentença de fls. 360/364 que,
nos autos da ação de rito comum proposta por SILVIO
MARCONDES MACHADO em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivando, em resumo, o reconhecimento de licença
acidentária no período de 19.08.2013 a 16.07.2014, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida
à conversão de todos os períodos de licença-saúde de
19.12.2013 a 16.07.2014 em licença por acidente do
trabalho, computando-se os dias de afastamento para todos
os fins, determinando-se, sob as penas da lei que a
requerida proceda a todos os atos internos relacionados à
contagem de serviço, inclusive sua promoção funcional e,
ainda, condenou a requerida ao recálculo dos períodos
supramencionados em que tenha havido reflexo no salario a
ser liquidado pelo autor. Em razão da sucumbência
recíproca cada parte ficará responsável pelo pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade de justiça.
Inconformada a Fazenda Estadual apresenta recurso de
apelação (fls. 377/384) e sustenta que o acidente de
trabalho pleiteado pelo autor ficou prejudicado por falta
de elementos que amparem sua pretensão diante da falta de
pedido administrativo de acidente de trabalho dirigido
tempestivamente ao DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTADO DE SÃO PAULO
DPME e por falta de regular
expedição das guias de perícias médicas a partir de
19.08.2013 até 18.12.2013. Fundamenta sua pretensão no
Decreto n. 29.180/88 no tocante à competência do DPME para
analisar o reconhecimento de doença profissional que, na
hipótese dos autos não reconheceu o nexo de causalidade
entre o exercício da função e o acidente, bem como na Lei
n.o 10.261/68, nos artigos 194 a 197. Ao recurso
sobrevieram as contrarrazões (fls. 390/398). É o
relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-se
que o autor, servidor público estadual no cargo de Agente
de Escolta e Vigilância Penitenciária desde 26.08.2002
junto à Penitenciária Luiz Gonzaga Vieira, se acidentou “in
itinere” em 19.08.2013, por volta das 06 horas e 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
minutos, ao retornar à sua residência após o exercício de
suas funções, momento em que conduzia sua motocicleta da
marca Yamaha, modelo XT Z 250, cor bege, placa FBG 8665,
pela vicinal Pirajuí-SP-Garça, Km 01 da estrada vicinal
“Prefeito Aníbal Haman” quando duas crianças, atravessando
a vicinal por trás do ônibus, uma delas foi atropelada,
lançando ao solo o autor, gerando diversos ferimentos,
dentre eles uma fratura no tornozelo, pé esquerdo e ombro
esquerdo. O autor foi socorrido pelo 'SAMU', conduzido à
UNIMED BAURU e se submeteu a procedimento cirúrgico. Em
razão da incapacidade laborativa advinda do evento,
necessitou de afastamento no período compreendido entre
19.08.2013 a 16.07.2014, conforme histórico do DPME. Aduz
o autor que, em razão de processo de promoção, foi
orientado a não requerer licença acidentária para que sua
promoção não fosse prejudicada em razão da demora do
processo administrativo. Solicitou períodos de licença
médica, dois períodos de licença-prêmio de 15 dias e um de
30 dias, férias, SAP e falta abonada no período de
19.08.2013 a 18.12.2013, perfazendo um total de 122 dias
antes
da
primeira
licença-saúde
(fls.
39/53).
Posteriormente, para tratamento de saúde, devido à cirurgia
lesão SLAP no ombro esquerdo e artroscopia para correção
cirúrgica foram concedidos 210 dias de licença-médica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período de 10.09.2013 a 16.07.2014. Esclarece o autor que
era obrigatório a abertura de Notificação de Acidente de
Trabalho (NAT), que à época não foi realizado pelas
autoridades competentes e noticia que o DPME não considerou
nexo causal acidentário. Assim, diante dos prejuízos
remuneratórios experimentados pelo autor é que pretende o
reenquadramento de seu afastamento para licença acidentária
diante da negativa pelo DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO DPME do nexo de causalidade entre
o acidente sofrido com o trabalho exercido. O MM. Juiz
houve por bem julgar o pedido parcialmente procedente que,
no entanto, deverá ser reformado.
3.
Incontroverso nos autos que o acidente
ocorreu após a saída do trabalho e no caminho para sua
casa, gerando sequelas de natureza moderada. O Boletim de
Ocorrência elaborada pela Polícia Militar (fls. 16/19), os
prontuários médicos (fls. 59/109 e 113/119), a apuração
preliminar no âmbito administrativo (fls. 176/210)
demonstram a ocorrência do evento danoso no dia
noticiado pelo autor e no período descrito. Assim foi
constatado no laudo pericial elaborado pelo IMESC em
24.04.2019 de fls. 328/333 e 351:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“6. Conclusão
Periciando apresenta limitação leve na mobilidade do ombro
esquerdo decorrente de acidente de motocicleta em 19.08.2013.
Submetido à cirurgia de ombro E em 19.12.2013 devido fratura.
Evoluiu com limitação leve da mobilidade do ombro (pela tabela
DPVAT=perda de 6,25%).
Não se enquadra no decreto n. 3.048 de 06.05.1999 anexo III
(auxílio acidente), quadro 6-D, pois sua alteração articular de
ombro E é leve (mínimo).
Em 16.06.2016 tinha atestado afirmando necessidade de trinta
dias de repouso, devendo ser valorizada a orientação do médico
assistente.
Encontra-se incapaz para exercer sua atual função de agente e
escolta e vigilância devido excesso de peso para articulação do
ombro.”

4.
Remanesce a questão da possibilidade de
conversão do período requerido 19.08.2013 a 16.07.2014
para licença por acidente de trabalho. E, na hipótese dos
autos, não obstante os artigos 21, inciso da Lei n.
8.213/91 e art. 194, da Lei Estadual n. 10.261/68, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equiparam ao acidente de trabalho o acidente sofrido pelo
segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho
quando em trânsito, tem-se que o autor optou, para não
prejudicar sua promoção iminente, pleitear períodos de
licença-prêmio, férias, abonada e licença saúde para se
recuperar do acidente. E o DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPME deferiu todos os
afastamentos postulados pelo autor, como postulados pelo
autor (fls. 150/175).
4.1.
Ora, no âmbito da Administração do
Estado de São Paulo é o DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO DPME o órgão competente e
responsável pela decisão final acerca de licenças para
tratamentos de saúde em licenças por acidente de trabalho
dos servidores do Estado, à luz do artigo 191, da Lei
Estadual no 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado) e regulamentação trazida pelo Decreto no
29.180/1988.
4.2.
Cumpre aqui reproduzir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEI No 10.261, DE 28 DE OUTUBRO DE 1968
“Artigo 191 - Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver
impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida
licença, mediante inspeção em órgão médico oficial, até o máximo
de 4 (quatro) anos, com vencimento ou remuneração.”
DECRETO ESTADUAL No 29.180/1988
“Artigo 5.° - O DPME terá por atribuições:
(...)
III- realizar perícias médicas nos funcionários e servidores
civis para fins de: licença para tratamento de saúde, licença ao
funcionário ou servidor acidentado no exercício de suas
atribuições ou atacado de moléstia profissional, licença à
funcionária ou servidora gestante, readaptação, para reassunção
do exercício e cessação da readaptação, bem como na pessoa da
família quando de licença por motivo de doença em pessoa da
família, proferindo a decisão final;
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 59 Será indispensável para o enquadramento da licença
como acidente de trabalho ou doença profissional a sua
comprovação em processo que deverá iniciar-se no prazo de oito
dias contados do evento.
Paragrafo Único Do processo deverá constar os elementos
suficientes à comprovação do acidente, devendo ser instruído com
sua descrição.
Artigo 60 Concluído o processo, será elaborado relatório
sucinto e encaminhado ao DPME que, por sua Comissão Médica,
apreciará a presença do nexo causal, providenciando, quando for
o caso, a retificação do enquadramento legal da licença.”
5.
A prova dos autos demonstra que o
autor, em momento algum requereu o afastamento por
acidente de trabalho ao DPME. Em informações prestadas
pelo Diretor Técnico III, Antonio de Freitas Gomes, na
Apuração Preliminar instaurada, assim noticiou:
“...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação ao Processo de Acidente de Trabalho informo que o
mesmo não foi instaurado pois em momento algum Silvio Marcondes
Machado apresentou os documentos necessários (atestado médico e
boletim de ocorrência) à instrução do referido procedimento e,
conforme consta do termo de declaração do referido servidor e do
diretor do Centro de Escolta e Vigilância Penitenciária
constante dos autos da Apuração Preliminar n. 039/2013, cuja
cópia segue anexa, a omissão se deu por livre convicção do
funcionário no sentido de que poderia ser prejudicado na
contagem de tempo de serviço para fins de promoção caso
ocorresse o indeferimento do pedido de conversão de Licença para
Tratamento de Saúde em Licença Acidente de Trabalho, preferindo
usufruir de Licença Prêmio para se restabelecer das lesões
sofridas.” (g.n.)
6.
Já a Ficha Funcional do autor juntada
às fls. 178 demonstra todos os dados de sua frequência,
abrangendo o período postulado aqui na presente ação. Foi
elaborada Apuração Preliminar n. 039/2013, em 01.10.2013
objetivando o devido registro e esclarecimento das
alegações do autor quanto ao acidente sofrido no dia
19.08.2013 no trajeto de retorno para sua residência após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
término do turno de trabalho, bem como apurar eventual
responsabilidade funcional relativa a não emissão da NAT
Notificação de Acidente de Trabalho (fls. 179/210). Foram
colhidos os depoimentos do autor e dos servidores
envolvidos com a situação e o depoimento do Valdomiro
Zacari Filho, Diretor do Centro de Escolta e Vigilância
Penitenciária, que assim informou:
“...
Que orientou o funcionário no sentido de apresentar aquele
atestado e a procurar um especialista em ortopedia caso não
fosse suficiente os cinco dias de afastamento; que Silvio pediu
para não apresentar o atestado na unidade até que ele resolvesse
o que iria fazer pois estava preocupado que esse afastamento
pudesse lhe prejudicar com relação a Promoção e a Licença
Prêmio, alegando que pela circunstância do acidente poderia se
tratar de um acidente de trabalho, tendo o declarante dito que
iria se informar melhor no Núcleo de Pessoal da unidade com
relação a essa hipótese ; que no mesmo dia procurou a senhora
Marisa Helena Martineli Silva, Diretor do Núcleo de Pessoal para
solicitar-lhe orientação de como proceder naquele caso; que
perguntou a respeito do acidente de trabalho, tendo a referida
diretora lhe explicado que seria necessário primeiramente
proceder o afastamento conforme prescrito no atestado médico, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em seguida seria gerado um processo com pedido de conversão da
Licença para Tratamento de Saúde em Licença por Acidente de
Trabalho, contudo esse pedido seria submetido à apreciação de
junta médica do Departamento de Perícias Médicas do Estado a
qual poderia dar provimento ou não ao pedido; que diante da
orientação ligou para Sílvio e repassou as informações, tendo
dito o mesmo que iria se informar antes de tomar qualquer
decisão...” (g.n.)
6.1.
O termo de declarações de Marisa
Helena Martineli Silva, Diretora do Núcleo de Pessoal (fls.
196/197) assim elucidou:
“...
Que diante desta informação, orientou novamente que o
procedimento para pleitear Licença por Acidente de Trabalho era
aquele que já havia lhe informado; que no dia seguinte foi
procurada novamente por Valdomiro que lhe informou que Silvio
havia entrado em contato e dito que após ser orientado pelo
presidente do SINDICOP, referido funcionário preferia usufruir
de Licença Prêmio para se convalescer, visto que as informações
passadas pela declarante coincidiam com as obtidas no sindicato;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que diante do requerimento do funcionário, o qual foi
apresentado por Valdomiro, foi autorizado o gozo de Licença
Prêmio no período de 22.08.2013 a 05.09.2013, tendo marcado uma
folga SAP no dia 20.08.2013...”
6.2.
O termo de declarações de Marilza
Aparecida Barboza (fls. 198/199), Agente de Segurança
Penitenciária foi convergente quanto às informações
colhidas anteriormente. Após a detida análise dos fatos e a
legislação pertinente à matéria assim fora concludente
(fls. 209/210):
“...
De tudo que se apurou, conclui-se que a Notificação para
Acidente de Trabalho (NAT) não foi emitida por falta de provas
materiais da ocorrência do fato, que no caso deveriam ser
apresentadas direta ou indiretamente pelo acidentado.
Assim , não restando comprovada a existência de conduta
irregular por parte de qualquer funcionário desta unidade com
relação ao fato apurado, sugiro s.m.j. o arquivamento da
presente apuração.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Dessa forma o óbice para o acolhimento
da pretensão do autor não está no fato do reconhecimento da
licença por acidente de trabalho oriunda do acidente
ocorrido “in itinere”, mas na conduta voluntária e opção do
autor em não efetuar o requerimento administrativo
específico para seu afastamento oriundo de acidente de
trabalho e optar pelo usufruto de licença-prêmio, abono,
férias e licença-saúde. Não pode o Judiciário desconsiderar
a ausência do pedido administrativo de acidente de
trabalho dirigido tempestivamente ao DPME e a falta de
regular expedição das guias de perícia médica no período a
partir de 19.08.2013, e decidir a pretensão em
substituição à decisão afeta ao DPME, que não praticou
ilegalidade mas seguiu o que o autor requereu.
8.
Assim a r. sentença deve ser reformada
para que o pedido do autor seja julgado integralmente
improcedente. Em razão da inversão do ônus da sucumbência
fica o autor responsável pelo pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.100,00 consubstanciado no art. 85, parágrafos 2o, 8o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11 do CPC, observada a gratuidade de justiça.
9.
Ante o exposto, por meu voto, dou
provimento ao recurso voluntário.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR